Tribunal: CARF
Processo: 10980.728047/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados. Racional da Súmula CARF no 2.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - ALEGAÇÃO DE VÍCIO - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
Conforme a Súmula CARF no 171, eventual irregularidade no Mandado de Procedimento Fiscal não implica em nulidade do auto de infração.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
JUROS SOBRE MULTA - POSSIBILIDADE
Conforme Súmula CARF no 108, incide juros de mora sobre a multa de ofício aplicada.
MULTA QUALIFICADA - NÃO CONTESTAÇÃO PELA AUTUADA - MANUTENÇÃO
É de se manter a qualificação da multa quando a autuada não se insurge contra os argumentos que levaram a autoridade fiscal a exasperar a sanção. Contudo, tendo em vista a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, há de se reduzir o percentual da multa para 100%.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2009
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL - PROCEDÊNCIA
Há previsão legal para a exigência da multa isolada pela falta ou recolhimento a menor da estimativa do IRPJ apurada mensalmente, devendo-se manter o lançamento em relação à matéria
PROVISÕES. DEDUTIBILIDADE.
Somente são dedutíveis na determinação do lucro real as provisões expressamente autorizadas na legislação.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.728047/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.833 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2024
Recorrente
A.C. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - IMPOSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Racional da Súmula CARF no 2.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - ALEGAÇÃO DE VÍCIO -
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
Conforme a Súmula CARF no 171, eventual irregularidade no Mandado de
Procedimento Fiscal não implica em nulidade do auto de infração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
JUROS SOBRE MULTA - POSSIBILIDADE
Conforme Súmula CARF no 108, incide juros de mora sobre a multa de ofício
aplicada.
MULTA QUALIFICADA - NÃO CONTESTAÇÃO PELA AUTUADA -
MANUTENÇÃO
É de se manter a qualificação da multa quando a autuada não se insurge contra
os argumentos que levaram a autoridade fiscal a exasperar a sanção. Contudo,
tendo em vista a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, há de se reduzir
o percentual da multa para 100%.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.728047/2013-21
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728047/2013-21

MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
MENSAL - PROCEDÊNCIA
Há previsão legal para a exigência da multa isolada pela falta ou recolhimento
a menor da estimativa do IRPJ apurada mensalmente, devendo-se manter o
lançamento em relação à matéria
PROVISÕES. DEDUTIBILIDADE.
Somente são dedutíveis na determinação do lucro real as provisões
expressamente autorizadas na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) não
conhecer do recurso voluntário em relação às matérias de cunho constitucional ou legal
suscitadas, por faltar competência ao julgador administrativo para sobre elas se manifestar; i.ii)
afastar a preliminar de nulidade arguida por vício no MPF. Inteligência da Súmula CARF no 171;
ii) por maioria de votos, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário mantendo
integralmente os lançamentos, com a redução, ex officio, do percentual da multa qualificada de
150% para 100%, em relação à infração “diferença entre o IRPJ anual apurado com base na
contabilidade e no Lalur e o declarado em DIPJ e DCTF”, em razão da retroatividade benigna
prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, vencidos os Conselheiros Jandir José Dalle Lucca e
Ricardo Piza Di Giovanni que votavam pelo não conhecimento da peça recursal.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada
visando a reforma da decisão proferida pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) em Florianópolis proferido em 31/07/2014 que considerou improcedente a
impugnação apresentada.
O apelo foi pautado para julgamento na sessão do dia 17/11/2021, ocasião em que
o Colegiado resolveu baixar o feito em diligência a fim de suprir falha na intimação do devedor
solidário.
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728047/2013-21

Por bem descrever o iter processual até aquele momento, adoto o relatório
encartado à Resolução no 1402-001.632, complementando-o após a transcrição:
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis - SC, através do acórdão 07-35.313, que julgou
IMPROCEDENTE a impugnação do contribuinte em epígrafe, doravante
chamado de recorrente.
Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:
Trata o presente processo de impugnação a exigência de créditos
tributários constituídos em auto de infração, – por meio do qual a
contribuinte é compelida a recolher à Fazenda Nacional a importância de
R$ 628.741,49 a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ,
R$ 223.524,38 a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL, exações acrescidas de multa de ofício de 75% e 150%, multa
isolada R$ 40.439,60 e juros moratórios devidos à época do pagamento.
Estas exigências referem-se a fatos geradores ocorridos no período de
apuração encerrado em 31-12-2009, período em que a contribuinte
apresentou Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ, onde apurou resultados com base no Lucro Real anual.
As irregularidades apontadas pela Fiscalização no lançamento foram:
Inicialmente descreve a Fiscalização que a Contribuinte
apresentou DIPJ [ano-calendário de 2009] com “todos os campos
mensais ou anuais relativos a custos, despesas, receitas, lucros,
resultados, apuração do lucro real e apuração do IRPJ e CSLL”
zerados. Que nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF apresentadas neste período não há débitos
declarados de IRPJ e CSLL. Informa ainda que a Empresa
apresentou PER/DCOMP – em 30-6-2010 – onde informou um
débito de IRPJ – ESTIMATIVA MENSAL – código de receita
2362-02 no valor de R$ 374.901,41 – valor este que foi deduzido
do apurado IRPJ pela Fiscalização em 31-12-2009;
que da análise do LALUR 2009 verificou-se que as
demonstrações mensais de apuração do lucro real não estavam
sendo feitas de forma cumulativa [com exceção de abril e
dezembro] ou seja a partir do mês de janeiro até o mês de
referência e sim levando-se em conta somente os dados de cada
mês isoladamente. Que em abril apurou multa isolada no valor de
R$ 40.439,60;
apurou a Fiscalização que a Contribuinte deixou de adicionar à
base de cálculo do lucro real e da CSLL, valor de provisão
indedutível, no valor de R$ 2.483.604,17 – relativo à pretensa
despesa de juros sobre o saldo de conta de passivo exigível a
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728047/2013-21

longo prazo 227003 – IMCOPA IMP. E EXP. E IND. ÓLEOS
S/A;
o foi imputada responsabilidade tributária solidária à empresa
ITSA INDUSTRIAS S/A., CNPJ 76.483.890/0001-00, com base
no art. 124, inciso I, do CTN, onde está prevista a espécie por
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:
Irresignada a Interessada apresenta, tempestivamente, sua impugnação
onde alega que:
em preliminar discorre sobre a “Inexistência de Grupo Societário
e solidariedade”, alegando que “a premissa para a caracterização
de grupo societário de fato é a existência de controle societário, o
que não ocorre na hipótese vertente!”. Aduz que a Impugnante
“não é nem sequer sócia da TODESCHINI, MERCANTIL
ROMANA E IMCOPA, daí entender que não pode haver
controle societário sobre a empresa. Cita o art. 243 § 2o da Lei no
6.404, de 1976, que traz a definição de empresa controlada. E,
destaca ao final deste tópico que não há confusão patrimonial
entre estas empresas;
ainda em preliminar a Interessada pugna pela nulidade da
exigência fiscal em razão da, segundo alega, ausência de MPF –
mandado de procedimento fiscal. Cita o art. 9o do Decreto no
70.235, de 1972 e art. 300 da Portaria 203, de 2012 [Regimento
Interno] e art. 2o da Portaria SRF no 1.265/99. Afirma haver a
verificação de vício formal na emissão do MPF, uma vez que – a
seu entendimento – o Mandado de Procedimento Fiscal deveria
ter sido emitido por Superintendente Regional da RFB e não por
Delegado, tal como ocorreu;
e no mérito, a Impugnante apresenta quadro demonstrativo de
apuração mensal do lucro real, em valores diferentes dos
apresentados pela Fiscalização, e diz ter juntado provas aos autos;
quanto a provisão de juros, diz a Contribuinte ser ela proveniente
de compras de insumos no ano de 2008 e 2009 não liquidadas até
o final do ano de 2009, e com valores ajustados até então [2009];
pugna contra a imposição de multa de ofício, dizendo ser ela
desproporcional e que tem o “efeito confiscatório rechaçado pela
Constituição Federal e pela Suprema Corte”;
combate a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Destacando que “a penalidade pecuniária não é um débito com a
União decorrente do tributo, mas sim decorrente do
descumprimento de uma obrigação legal de efetuar o
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728047/2013-21

recolhimento do crédito tributário [...]”. Traz julgado do CARF
neste sentido.
Ao final, requer que os autos de infração combatidos sejam julgados
improcedentes, pelo que entende não haver saldo de IRPJ a recolher e
ausência de infração à legislação tributária. Alternativamente requer que
seja reconhecida a inaplicabilidade da cobrança e juros de mora sobre a
multa de ofício.
Apresenta também Impugnação tempestiva a responsável solidária ITSA
Indústrias S/A., CNPJ 76.483.890/0001-00, onde traz as seguintes
alegações:
que “não basta a impugnante ter um ganho econômico e sim
provar que essa teve também uma participação na constituição do
fato gerador e pouco importa se há ou não caracterização de
grupo econômico”;
traz julgado do STJ onde faz o seguinte destaque: “Para
caracterizar responsabilidade solidária em matéria tributária entre
duas empresas pertencentes ao mesmo conglomerado financeiro,
é imprescindível que ambas realizem conjuntamente a
situação configuradora do fato gerador, sendo irrelevante a
mera participação no resultado dos eventuais lucros auferidos
pela outra empresa coligada ou do mesmo grupo econômico.”
que A.C. Comercial comercializava os produtos que ITSA
industrializava, não havendo qualquer outro vínculo entre ambas.
Que “os contratos sociais e as atas de assembléias acostadas [...]
comprovam que as sociedades empresárias em comento têm
CNPJ, endereço, finalidade social e sócios distintos uma da outra,
não se caracterizando qualquer concentração empresarial apta a
caracterizar o infundado grupo econômico.”
Ao final, requer que a exigência fiscal seja extinta em razão da
ilegitimidade passiva da impugnante ITSA Indústrias S.A.
Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a
apreciação de argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos
legais regularmente editados.
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728047/2013-21

PROVISÕES. DEDUTIBILIDADE.
Somente são dedutíveis na determinação do lucro real as provisões
expressamente autorizadas na legislação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2009
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC SOBRE A MULTA
DE OFÍCIO APLICABILIDADE.
O art. 161 do Código Tributário Nacional CTN autoriza a exigência de
juros de mora sobre a multa de ofício, isto porque a multa de ofício
integra o “crédito” a que se refere o caput do artigo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE
COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
[...]
Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 12/08/2014, o contribuinte principal,
agora recorrente apresentou o recurso voluntário em 10/09/2014 (efls. 1372), ou
seja, tempestivamente.
A recorrente, em essência, repete, ipsis litteris, o conteúdo da sua peça
impugnatória, inclusive, simplesmente, remetendo à mesma, no seu teor:
Os recorrentes ainda não se conformam com o acórdão em epígrafe.
Por este motivo vem pedir nova análise a este conselho, modificando
apenas as demonstrações de resultados em anexo. O restante nos
remetemos a defesa apresentada 02 de Janeiro de 2014. em anexo.
Contudo, em relação ao responsável solidária ITSA Indústrias S/A., CNPJ
76.483.890/0001-00, não se observa, nos autos, nenhuma ciência da decisão a
quo, e, por consequência, ausência da sua eventual peça recursal.
É o relatório do que entendo necessário dos autos.
O julgamento, naquela ocasião, foi convertido em diligência a fim de suprir
lacuna quanto à intimação do devedor solidário ITSA Indústrias S/A., CNPJ 76.483.890/0001-
00.
A unidade responsável da RFB atestou, por meio da informação de fl. 1.410, que a
devedora solidária está com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) na condição de
inapto, o que fundamentou sua intimação exclusivamente por edital eletrônico, conforme
autorização contida no art. 23, § 1o, I do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728047/2013-21

Publicado o Edital Eletrônico no 011623053 (fl. 1.412) em 03/10/2022, a
Interessada foi considerada cientificada em 18/01/2022. Transcorridos 30 dias da data da ciência
sem qualquer manifestação pela Intimada, a RFB lavrou o Termo de Perempção (fl. 1.413) e
remeteu os autos ao CARF para sequência do julgamento antes iniciado.
Em seguida, considerando-se o encerramento do mandato do Conselheiro então
relator do processo, procedeu-se a novo sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 - ADMISSIBILIDADE
A admissibilidade do recurso voluntário foi atestada quando da sessão que
resolveu converter o julgado em diligência.
O Colegiado decidiu baixar o feito em diligência a fim de suprir lacuna de
intimação do devedor solidário ITSA Indústrias S/A.
Conforme relatado, a devedora encontra-se com o CNPJ inapto e, intimada do
acórdão de impugnação nos termos do art. 23, § 1o do Decreto no 70.235/1972, não apresentou
recurso voluntário:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728047/2013-21

§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
A unidade de origem da RFB, dada a situação cadastral da devedora solidária ser
inapta, providenciou, conforme autoriza o PAF, a intimação do acórdão da DRJ por meio do
Edital Eletrônico no 011623053, de 03/01/2022 (fls. 1.411 e 1.412). Decorrido o prazo
regulamentar sem a apresentação do recurso voluntário, a RFB lavrou o competente Termo de
Perempção (fl. 1.413) e remeteu os autos ao CARF para julgamento.
Pelo exposto, dada a perempção do prazo recursal em relação à devedora
solidária, resta incontroversa na atual fase processual a imputação da responsabilidade tributária
atribuída à devedora ITSA Indústrias S/A.
2 - MÉRITO
O recurso voluntário do sujeito passivo afirma que espera por novo julgamento
com base nas mesmas razões apresentadas na impugnação:
Os recorrentes ainda não se conformam com o acórdão em epígrafe.
Por este motivo vem pedir nova análise a este conselho, modificando apenas as
demonstrações de resultados em anexo. O restante nos remetemos a defesa
apresentada 02 de Janeiro de 2014. em anexo.
Dada a absoluta identidade entre a impugnação e o recurso voluntário, adoto
como fundamento para decidir, nos termos autorizados pelo art. 114, § 12, I do RICARF, o voto
do acórdão no 07-35.313, proferido pela 3a Turma da DRJ/Florianópolis, abstendo-me de
transcrever as razões que levaram aquele Colegiado a manter a responsabilidade solidária
atribuída à ITSA Indústrias SA, posto a decisão de primeiro grau tornou-se definitiva em relação
a esta matéria:
Voto
Preenchidos os requisitos de admissibilidade da impugnação apresentada, dela
pode-se conhecer.
Preliminares
Inicialmente a Impugnante traz alegações no sentido de descaracterizar a
formação de grupo econômico e ausência de controle sobre as empresas
TODESCHINI, MERCANTIL ROMANA E IMCOPA, buscando com isto o
afastamento da responsabilização solidária dos débitos tributários. Estes tópicos
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728047/2013-21

não têm caráter de preliminar e serão enfrentados quando da apreciação do
mérito.
Quanto a questão trazida na impugnação sobre eventual irregularidade quando
da emissão do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, que no entendimento
da Contribuinte deveria ter sido assinado por Superintendente Regional da RFB
e não por Delegado, não há que prosperar, uma vez que a Portaria RFB no
11.371, de 12 de dezembro de 2007, que dentre outras disposições estabeleceu
normas para a execução de procedimentos fiscais relativos aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, onde o art. 6o,
abaixo transcrito, mostra que a emissão do MPF pode ser efetuada por diversas
autoridades
administrativas,
observadas
suas
respectivas
atribuições
regimentais:
Art. 6oO MPF será emitido, observadas suas respectivas atribuições
regimentais, pelas seguintes autoridades:
I - Coordenador-Geral de Fiscalização;
II - Coordenador-Geral de Administração Aduaneira;
III - Coordenador Especial de Vigilância e Repressão;
IV - Superintendente da Receita Federal do Brasil;
V - Delegado de Delegacia da Receita Federal do Brasil, de Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Fiscalização, de Delegacia Especial de
Instituições Financeiras e de Delegacia Especial de Assuntos
Internacionais; e VI - Inspetor-Chefe das unidades constantes do Anexo
IV.
§ 1o O Corregedor-Geral, o Coordenador-Geral de Pesquisa e
Investigação e o Delegado de Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária, no âmbito de suas respectivas atribuições
regimentais, poderão emitir MPF-D.
§ 2o A autorização para a realização de procedimento de fiscalização na
jurisdição de outra Região Fiscal, mediante utilização de mão-de-obra
subordinada ao Superintendente solicitante, dar-se-á por intermédio de
Ordem de Serviço, ou ato equivalente, expedida pelas autoridades de que
tratam os incisos I a III do caput, conforme o caso, a partir de
solicitação fundamentada.
§ 3o Na hipótese do § 2o, a Superintendência de jurisdição do sujeito
passivo emitirá o MPF-F, após a expedição da respectiva Ordem de
Serviço, ou ato equivalente.
§ 4o Os procedimentos de fiscalização a serem realizados na jurisdição
de outra unidade descentralizada, subordinada à mesma Região Fiscal,
serão autorizados pelo respectivo Superintendente, ao qual caberá a
emissão do MPF.
§ 5o O disposto nos §§ 2o a 4o não exclui a competência das autoridades
neles referidas para emissão de MPF por iniciativa própria,
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728047/2013-21

relativamente a procedimentos fiscais a serem realizados no âmbito de
sua área de atuação.
§ 6o Os Delegados das Delegacias Especiais de Instituições Financeiras
e da de Assuntos Internacionais poderão emitir MPF-D para a
realização de procedimentos de diligência junto a sujeitos passivos
domiciliados nos limites geográficos de sua jurisdição.(Revogado pela
Portaria RFB no 547, de 9 de abril de 2010)
§ 7o Na impossibilidade de as autoridades de que tratam os incisos V e VI
do caput efetuarem a emissão ou alteração de MPF, o Superintendente
da respectiva região fiscal poderá fazê-lo.
Portanto, não há qualquer irregularidade na emissão do MPF pelo Delegado,
aliás a mais comum emissão de MPF é a realizada por esta autoridade.
Rejeita-se esta preliminar.
Questões de mérito
Falta de pagamento mensal de IR com base em balanços de
suspensão/redução
A Fiscalização de posse do Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR [2009]
registrou a existência de demonstrações mensais de apuração do lucro real [fls.
29 a 55].
Para verificar a consistência e exatidão de tais demonstrações a Autoridade
Fiscal gerou balancetes mensais utilizando-se da contabilidade da Contribuinte
[ECD – Escrituração Contábil Digital], onde apurou os seguintes resultados:

Percebeu a Fiscalização que, diferentemente do que determina a legislação, a
Contribuinte apurou “a partir do mês de abril, com exceção de dezembro, [...]
calculou o lucro real partindo do resultado contábil no mês, e não até o mês.
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728047/2013-21

Dessa forma, o IR e a CSLL relativos a abril, que deveriam ter sido declarados e
pagos em maio, não o foram.”
E assim a Autoridade Fiscal apurou o IRPJ [estimativa não recolhida]:

Bem como apurou a multa isolada, prevista no art. 44 do inciso II, alínea ‘b’, da
Lei no 9.430, de 1996:
Multa Isolada = 50% x 80.879,21 = 40.439,60.
Neste tópico a Impugnante traz demonstrativo de resultado do exercício do ano
de 2009, abaixo colacionado, onde apura mês a mês a base de cálculo do IRPJ.
No que se refere à apuração nos meses de abril e dezembro [objeto de autuação
fiscal] há coincidência com os valores apurados – lucro real – pela Autoridade
Fiscal, utilizando-se da escrituração digital apresentada pela Contribuinte. No
entanto há divergências em relação à apuração do valor da estimativa a recolher
e da apuração anual, em dezembro, onde a Contribuinte trouxe saldos negativos
de IR, IR adicional e CSLL.
No relato fiscal consta a informação de que a Impugnante não dispunha, de
saldos de prejuízos a compensar e, que o valor de R$ 4.541,23 de IRRF não foi
deduzido em razão de que a Contribuinte decidiu aproveitá-lo em outro
momento.
A Fiscalizada afirma em sua impugnação que “[...] os documentos
comprobatórios que justificam as operações acima estão em anexo a esta defesa
[...] que é composto por parte dos valores que são objetos (sic) dessa defesa
conforme quadro abaixo, comprovado a efetividade das operações.”
Não há documentos anexados à Impugnação que demonstrem os saldos
negativos apurados pela Contribuinte.
Portanto, não se comprovou como se apurou os saldos negativos de IRPJ e
CSLL.
Repita-se aqui que a Fiscalização apurou os resultados mensais da empresa com
base em escrituração digital apresentada sob intimação fiscal.
Os argumentos e os documentos trazidos com a impugnação em nada refutaram
o feito fiscal, neste tópico, pelo que entendo deva ser mantido o lançamento
fiscal.
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728047/2013-21

Diferença entre o IRPJ anual apurado com base na contabilidade e no
Lalur e o declarado em DIPJ e DCTF.
Como consta do relatório, a Contribuinte apresentou a DIPJ e DCTF com
valores zerados para os períodos de apuração do ano-calendário de 2009.
A Fiscalização então procedeu ao lançamento do IRPJ e CSLL com base no
lucro real registrado em seu Lalur, fls. 53, deduzindo o valor de R$ 374.901,41
– valor já declarado em PER/DCOMP, como já relatado.

Diz ainda a Autoridade Fiscal que a Contribuinte não dispunha de prejuízos
fiscais de exercícios anteriores que pudessem ser utilizados no lançamento.
Para esta infração foi aplicada multa qualificada de 150%, assim se
manifestando a Fiscalização: “Foi aplicada multa de 150% (art. 44, § 1o da Lei
no 9.430, de 1996) porque o contribuinte, tendo apurado em sua contabilidade o
lucro liquido de 1.595.605,32, valor do partiu para determinar o lucro real de
1.626.967,37 em seu Lalur, tinha plena consciência do IRPJ daí resultante, e
apesar disso, declarou-o a menor à RFB por meio de PERDCOMP.”
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728047/2013-21

E todo o mais como consta dos autos de infração, fls. 1261 e seguintes.
Repita-se aqui que a Fiscalização apurou os resultados mensais da empresa com
base em escrituração digital apresentada sob intimação fiscal.
Os argumentos e os documentos trazidos com a impugnação em nada refutaram
o feito fiscal, neste tópico, pelo que entendo deva ser mantido o lançamento
fiscal.
Falta de adição, no cálculo do lucro real e da base de cálculo da CSLL, de
valor de provisão indedutível.
Relata a Fiscalização que a Contribuinte mantém uma conta [227003 –
IMCOPA IMP. E EXP. E IND. ÓLEOS S/A] no passivo exigível a longo prazo,
cujo saldo inicial em 2009 foi de R$ 17.113.632,45 e saldo final de R$
20.602.143,31.
Diz ainda que em 30-12-2009 a Contribuinte contabilizou despesa de juros
sobre o saldo deste passivo a longo prazo, da seguinte forma:

E que em 31-12-2010 a Contribuinte registrou o lançamento inverso, com
exatamente o mesmo valor, descrevendo em seu histórico tratar-se de estorno da
provisão então feita em 30-12-2009:

Traz ainda a Fiscalização que a Contribuinte foi intimada para esclarecer como
o valor foi calculado, bem como apresentar o respectivo contrato. E, intimada
também a esclarecer a razão do estorno do lançamento da despesa com juros.
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728047/2013-21

Quanto ao primeiro questionamento a Contribuinte assim se manifestou:
“O cálculo dos juros sobre os títulos em atraso, será de 1% ao mês ,aos
correção pelo IGP-M. Não existe contrato com a empresa Imcopa por
tratar de compras de insumos. O diretor da Gestão da AC Comercial
solicitou para contabilizar os juros do fornecedor em atraso, com a
projeção para liquidação dos títulos em atraso no 1o semestre do exercício
seguinte”.
E, quanto ao estorno do lançamento da despesa com juros:
“Não foram realizados os pagamentos conforme programação para o 1o
semestre do ano de 2010, com uma nova negociação da dívida com
redução de valores da dívida sem cobrança de juros, com essa nova
negociação foi feito os (sic) estorno da provisão dos juros lançado (sic)
em 30/12/2009. [...]”.
Constatou a Fiscalização a inexistência de lançamentos contábeis de
apropriação mensal de despesas com juros por competência no decorrer de
2009. O que levou a Autoridade Fiscal a crer que “[...] somente no fim do ano é
que se fez um cálculo sobre os possíveis juros por solicitação do diretor,
conforme a resposta do contribuinte, com a utilização do IGP-M mais 1% ao
mês.”. Aliando-se a isso o fato de não haver sequer contrato celebrado entre as
partes, em que pese o alto valor envolvido nos supostos fornecimentos. E,
conclui –neste tópico – que “[...] o lançamento feito em 31/12/2009 é, de fato, a
constituição de uma provisão, conforme discriminado no próprio histórico do
lançamento.”
E, seguindo esta conclusão traz o art. 335 do Regulamento do Imposto de
Renda, Decreto no 3.000, de 1999:
Art.335.Na determinação do lucro real somente serão dedutíveis as
provisões expressamente autorizadas neste Decreto (Decreto-Lei
no1.730, de 17 de outubro de 1979, art. 3o, e Lei no 9.249, de 1995, art.
13, inciso I).
E, dentre as “provisões dedutíveis autorizadas no Decreto não se encontra a
provisão de juros sobre passivo de fornecedores. Portanto, procedemos à adição
de ofício do valor de R$ 2.483.604,17 em 31/12/2009, lançando o IRPJ
decorrente, e como reflexo, a CSLL.”
A esta infração foi aplicada a penalidade de 75%, prevista no art. 44, inciso I, da
Lei no 9.430, de 1996.
Em sua impugnação a Contribuinte faz as seguintes alegações, um tanto quanto
confusas: “O valor referente a provisão de juros são (sic) proveniente de notas
de compras de insumos no ano de 2008 e 2009 não liquidado até o final do
exercício de 2009, valores ajustado (sic) até a presente data de fechamento de
exercício de 2009. Sendo assim o Sr. Auditor teria que fazer a exclusão dos
juros aonde (sic) ele relatou no processo 10980.727959/2013-86 no valor de R$
7.624.850,98 por trata-se (sic) de uma provisão, que não foi exclusão do lalur
para cálculo do imposto. Portanto, e conforme solicitado no respectivo Termo
de Verificação Fiscal, resta-se (sic) agora comprovado a referida operação,
inclusive em detalhes, motivo pelo qual não merece guarida a autuação quanto a
este ponto.
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728047/2013-21

Desta forma, e diante destas novas explicações e juntada de documentos que
comprovam a legitimidade e regularidade das operações realizadas pela
impugnante, não merece prevalecer tal entendimento, sendo agora necessária e
imperiosa a sua redução.”
É de se concordar com lançamento fiscal. A Contribuinte constituiu em verdade
uma provisão para pagamento de juros. Não há previsão legal para dedução de
provisão desta natureza. Fez os lançamentos no dia 31-12-2009, não houve
pagamento destes juros e nem, por outro lado, houve a reversão da provisão em
2009. Estes valores influenciaram indevidamente no resultado do exercício,
reduzindo-o em R$ 2.483.604,17. Correta, portanto, a adição deste valor ao
lucro líquido para restabelecer a verdade dos fatos.
Multa de ofício
Com relação à multa de ofício a Impugnante tão-somente traz um longo
arrazoado sobre o que entende ser a penalidade excessiva, confiscatória e por
isso rechaçada pela Constituição Federal.
Com relação a estas alegações de se dizer que as reclamações acerca de
inconstitucionalidades, a única coisa que pode este juízo administrativo, dentro
deste âmbito, fazer é declarar que não pode conhecer das alegações postas em
face de que lhe falta competência para apreciar questões desta ordem.
Portanto, não obstante o que o interessado traz à evidência, ressalte-se os
estreitos limites a que se encontra restrito o julgador administrativo na
apreciação da matéria em tela. Em razão de a ação fiscal ter se baseado em
comandos constantes de disposições legais, não lhe cabe competência para
analisar as referidas argüições de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade.
Além dessas manifestações, cite-se o Decreto no 2.346, de 10/10/97, que veio
dirimir definitivamente a questão ao determinar expressamente a sujeição das
autoridades administrativas à legislação tributária vigente no País, não lhes
concedendo competência para apreciar argüições de inconstitucionalidade e/ou
ilegalidade de lei, ressalvando tão somente os casos nos quais o Secretário da
Receita Federal, em virtude de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
assim o determine.
Juros de mora cobrados sobre a multa de ofício.
A Impugnante sustenta que a incidência dos juros de mora sobre a multa de
ofício carece de fundamento legal.
Em análise do arguido, constata-se que não assiste razão à Impugnante.
Ao ser cientificada do auto de infração, foi concedida à Impugnante o prazo de
trinta dias para pagar ou impugnar a autuação. Tendo optado por impugnar,
passam a incidir juros de mora sobre a multa de ofício e também sobre a multa
isolada, que compõem o crédito tributário ora mantido. A Impugnante contesta
a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Embora, a Impugnante aponte precedentes administrativos importantes, constata
que a incidência contestada tem base legal no art. 161 do CTN, cuja redação é a
seguinte:
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728047/2013-21

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido
de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem
prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados à taxa de um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta
formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do
crédito.
Neste sentido, tem decidido a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
no acórdão no 9202-01.991, de 16/02/2012, que tem a seguinte ementa:
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO APLICABILIDADE.
O art. 161 do Código Tributário Nacional CTN autoriza a exigência de
juros de mora sobre a multa de ofício, isto porque a multa de ofício
integra o “crédito” a que se refere o caput do artigo..
É legítima a incidência de juros sobre a multa de ofício, sendo que tais
juros devem ser calculados pela variação da SELIC.
Precedentes do Tribunal Regional Federal da 4a Região.
Precedente da 2a Turma da CSRF: Acórdão no 920201.806.
Recurso especial negado.
Deste precedente, destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão:
Inicialmente entendo que o art. 161 do Código Tributário Nacional –
CTN autoriza a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício, isto
porque a multa de ofício integra o “crédito” a que se refere o caput do
artigo.
Ou seja, tanto a multa como o tributo compõem o crédito tributário,
devendo-lhes ser aplicado os mesmos procedimentos e os mesmos
critérios de cobrança, devendo, portanto, sofrer a incidência de juros no
caso de pagamento após o vencimento.
Ademais, não haveria porque o valor da multa permanecer congelado no
tempo.
Por seu turno o § 1o do art. 161 do CTN, ao prever os juros moratórios
incidentes sobre os créditos não satisfeitos no vencimento, estipula taxa
de 1% ao mês, não dispondo a lei de modo diverso. Abriu, dessa forma,
possibilidade ao legislador ordinário tratar da matéria, o que introduz a
segunda questão: a da existência ou não de lei prevendo a incidência de
juros sobre a multa de oficio com base na taxa Selic.
O artigo 43 da Lei no 9.430/96 traz previsão expressa da incidência de
juros sobre a multa. Confira-se in verbis:
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728047/2013-21

"Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário
correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora,
isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste
artigo, não pago no respectivo vencimento, incidirão juros de
mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento." (grifei)
Esse entendimento se coaduna com a Súmula no 45 do extinto Tribunal
Federal de Recursos, que já previa a correção monetária da multa:
"As multas fiscais, sejam moratórias ou punitivas, estão sujeitas à
correção monetária."
Considerando a natureza híbrida da taxa SELIC, representando tanto
taxa de juros reais quanto de correção monetária, justifica-se a sua
aplicação sobre a multa.
Precedentes do Tribunal Regional Federal da 4a Região:
“TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REPETIÇÃO. JUROS
SOBRE A MULTA. POSSIBILIDADE. ART. 113, § 3o, CTN.
LEI No 9.430/96. PREVISÃO LEGAL.
1. Por força do artigo 113, § 3o, do CTN, tanto à multa quanto ao
tributo são aplicáveis os mesmos procedimentos e critérios de
cobrança. E não poderia ser diferente, porquanto ambos
compõem o crédito tributário e devem sofrer a incidência de juros
no caso de pagamento após o vencimento. Não haveria porque o
valor relativo à multa permanecer congelado no tempo. 2. O
artigo 43 da Lei no 9.430/96 traz previsão expressa da incidência
de juros sobre a multa, que pode, inclusive, ser lançada
isoladamente. 3. Segundo o Enunciado no 45 da Súmula do
extinto TFR "As multas fiscais, sejam moratórias ou punitivas,
estão sujeitas à correção monetária." 4. Considerando a natureza
híbrida da taxa SELIC, representando tanto taxa de juros reais
quanto de correção monetária, justifica-se a sua aplicação sobre a
multa.”
(APELAÇÃO CÍVEL No 2005.72.01.0000311/ SC, Relator:
Desembargador Federal Dirceu de Almeida Soares).
“TRIBUTÁRIO. ART. 43 DA LEI 9.430/96. MULTA DE
OFÍCIO.
INCIDÊNCIA
DE
JUROS
MORATÓRIOS.
LEGITIMIDADE.
1. É legítima a exigência fiscal consistente na incidência de juros
moratórios sobre multa de ofício aplicada ao contribuinte.
Inteligência do artigo 43 da Lei 9.430/96 c/c art. 113, § 3, do
CTN.
2. Improvida a apelação.”
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728047/2013-21

(APELAÇÃO CÍVEL No 2004.70.00.0263869/ PR, Relator: Juiz
Federal Décio José da Silva).
Precedente da 2a Turma da CSRF:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE IRRF Ano calendário:1997
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC SOBRE A
MULTA DE OFÍCIO APLICABILIDADE.
O art. 161 do Código Tributário Nacional – CTN autoriza a
exigência de juros de mora sobre a multa de ofício, isto porque a
multa de ofício integra o “crédito” a que se refere o caput do
artigo Recurso especial negado.
É legítima a incidência de juros sobre a multa de ofício, sendo
que tais juros devem ser calculados pela variação da SELIC.
Precedentes do Tribunal Regional da 4a Região.
Recurso Especial Negado.”
(Acórdão no 920201.806, Relator: Conselheiro Elias Sampaio
Freire).
Destarte, entendo que é legítima a incidência de juros sobre a
multa de ofício, sendo que tais juros devem ser calculados pela
variação da SELIC.
Em consonância com os precedentes administrativos e judiciais acima citados,
constata-se que há base legal para a exigência de juros de mora sobre a multa de
ofício.
Retomo o voto. Do transcrito, acrescento que o conhecimento de alegações de
inconstitucionalidade é defeso a este Conselho, conforme CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
A incidência de juros sobre a multa de mora igualmente é matéria pacífica neste
Conselho, conforme entendimento expresso da súmula CARF no 108:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728047/2013-21

No mesmo sentido, a preliminar suscitada de vício na emissão do MPF está
devidamente pacificada neste sodalício, conforme entendimento da Súmula CARF no 171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De resto, a Recorrente apresenta em recurso voluntário a planilha de fls. 1.376 a
1.379 com a qual pretende demonstrar a apuração do resultado do ano-calendário 2009.
De se notar que, de acordo com a planilha apresentada, a Recorrente reconhece
como correto o valor apurado pelo fisco. Veja-se o valor do mês de abril de 2009 nos termos da
autuação fiscal:

Já no documento acostado aos autos, a apuração do mês de abril está assim
informada:
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728047/2013-21

A base de cálculo do mês de abril encontrada (linha resultado acumulado) é a
mesma a que chegou a autoridade fiscal. Os valores do IRPJ e adicional apurados, contudo, são
superiores aos que foram objeto de lançamento pelo fisco.
Já o resultado anual é exatamente coincidente com o apurado pela autoridade
fiscal. Veja-se o valor extraído do TVF (fl. 1.252):

E o resultado apresentado pela Recorrente:
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728047/2013-21

É de concluir, portanto, que a Recorrente, por meio dos demonstrativos acima
transcritos, convalidou os valores apurados e lançados de ofício pelo fisco, não havendo qualquer
razão para reforma da decisão recorrida.
DA MULTA QUALIFICADA
A Recorrente não se insurge contra as razões que levaram a autoridade fiscal a
qualificar a multa de ofício. Sua contestação, como antes demonstrado, limita-se a apontar
supostas inconstitucionalidades ou ilegalidades na multa de ofício em geral, matérias que são
defesas a este Colegiado.
Contudo, sobreveio recente alteração no art. 44 da Lei no 9.430/1996, promovida
pela Lei no 14.689, de 20/09/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada para 100% do
valor da autuação fiscal. O novo dispositivo está assim redigido:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728047/2013-21

[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
E o art. 106, II, alínea “c” do CTN determina que, tratando-se de ato não
definitivamente julgado, a Lei que comine sanção menos gravosa deve ser aplicada aos atos
pretéritos:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta
de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
A Lei no 14.689/2023 reduziu para 100% o percentual da multa qualificada e,
pelo motivos expostos, impõe-se a redução da multa originalmente aplicada de 150%, para 100%
na infração “diferença entre o IRPJ anual apurado com base na contabilidade e no Lalur e o
declarado em DIPJ e DCTF”, única que foi sancionada com a multa qualificada.

CONCLUSÕES
Por todo o exposto, e pelo que mais dos autos consta, voto por não conhecer das
matérias de cunho constitucional ou legal por falta de competência deste Conselho, afasto a
preliminar de nulidade por vício no MPF e, no mérito, voto por NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, e reconhecer, de ofício, a redução da multa de 150% para 100% em relação à
infração “diferença entre o IRPJ anual apurado com base na contabilidade e no Lalur e o
declarado em DIPJ e DCTF”.

Fl. 1442
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728047/2013-21

(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 1443
DF CARF MF
Original